Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Citação por edital. Requisitos da prisão preventiva.
A citação por edital, com a consequente suspensão do feito e do curso prescricional, poderá levar à prisão cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366), o que não ocorreu no caso. Ordem concedida.